Tribunal: TJMT
Processo: 1019579-02.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019579-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE - CPF: 032.983.141-02 (PACIENTE), EDIARLISON FERNANDES GALVAO - CPF: 039.798.541-08 (PACIENTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.295.831-35 (PACIENTE), CICERO SILVA DA ROCHA - CPF: 026.919.451-70 (PACIENTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (VÍTIMA), DIEGO JOSE MARQUES - CPF: 701.458.521-56 (VÍTIMA), ROBSON PAULINO DA SILVA - CPF: 024.090.241-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.754.251-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEZANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 057.903.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE DESCASO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades da causa que, além de contar com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, inevitavelmente foi afetada pelas medidas de prevenção adotadas no âmbito do Poder Judiciário desde março de 2020, como forma de frear a propagação do Covid-19;
impede-se considerar a ocorrência de excesso de prazo, tampouco de
ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. Consoante entendimento do c. STJ, eventual mitigação da Súmula n.º 52 somente é admitida quando evidenciado, indene de dúvida, que a delonga na tramitação do feito ultrapassa o limite da razoabilidade e pode ser atribuída exclusivamente ao órgão acusatório ou ao d. juízo condutor do processo-crime; o que inocorre no caso em apreço.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:
DR. DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS

PACIENTE(S):
CÍCERO SILVA DA ROCHA e Outros

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em desfavor destes
nos autos da ação penal n.º 1000117-50.2021.811.0003 (PJe), em que
denunciados
pela suposta prática dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
,
lesão corporal
e
sequestro
.

Como única vertente ensejadora da presente impetração, o firmatário do remédio heroico sustenta o alardeado constrangimento ilegal na tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
imposta aos increpados, porquanto o recolhimento destes ao cárcere perdura
desde
09/07/2021
e nada obstante a instrução criminal já tenha se encerrado, todos os denunciados já tenham apresentado suas respectivas alegações finais e o feito esteja concluso no Gabinete desde o dia
01/10/2021
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve prolação de sentença;
o que, segundo o causídico, além de evidenciar a
desídia das autoridades na condução do feito,
configura expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5º, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelos pacientes.

Em reforço à pretensão liberatória, defende que a hipótese em voga
exige a mitigação da Súmula n.º 52 do STJ
, notadamente porque referido enunciado foi editado em
momento anterior
à incorporação da garantia da razoável duração do processo ao ordenamento jurídico pátrio, efetivada por meio da Convenção Americana de Direitos Humanos (DOU 09/12/1992); sendo, portanto, incabível a aplicação “massiva e reiterada” da aludida súmula.

Por fim, acrescenta
en passant
que o tempo de prisão provisória já cumprida pelos increpados, assomado à uma análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e ao alegado preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos exigidos para progressão regimental; evidencia que os favorecidos nessa ordem fazem jus à concessão da liberdade provisória.

Forte em tais argumentos, o causídico vindica a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

Instrui a exordial do
writ
com a documentação eletrônica registrada do ID 107366963 ao ID 107370452.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento meritório do
Habeas Corpus
n.º 1000067-33.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 107701499
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 109414475 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 109772456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com os dados contidos nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que
CÍCERO SILVA DA ROCHA
,
CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
,
EDIARLISON FERNANDES GALVÃO
e
SANTOS DE OLIVEIRA ARBIA SORETE
, juntamente com seus comparsas
Edinei Candido dos Santos Pedroso, Robson Paulino da Silva, Elezandro Ferreira de Souza
e
Kayque da Silva Souza
foram presos em flagrante delito no dia
30/12/2020
, porquanto teriam, na condição de associados à facção criminosa “Comando Vermelho”, constrangido e privado a liberdade das vítimas
Diego José Marques
,
Lucas Alves da Silva
e
Danilo Soares Garcia
, mediante sequestro e cárcere privado, com emprego de violência, grave ameaça e intenso sofrimento físico e psicológico.

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi registrado no sistema do PJE sob o n.º 1031440-10.2020.811.0003 e inicialmente distribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no dia
31/12/2020
, homologou o recolhimento pré-cautelar dos suspeitos e o
converteu em prisão preventiva
; ao que se sucedeu, na data de
07/01/2021
, o declínio da competência para processamento e julgamento do feito em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Encerradas as investigações, na data de
26/01/2021
o i. representante do
Parquet

ofertou denúncia
em desfavor dos suspeitos, dando-os como incursos nas penas do
art. 2º, da Lei n.º 12.850/13, em concurso material com art. 148, §2º c/c art. 129,
caput
, ambos do CP, por três vezes, na forma dos arts. 61, inc. I e art. 29, do mesmo Códex Adjetivo;
ao que se seguiu o
recebimento
da exordial acusatória em
29/01/2021
, o arquivamento do APFD na data de
03/02/2021
e a subsequente distribuição do respectivo inquérito policial em
05/02/2021
, o qual foi registrado sob o n.º 1000117-50.2021.811.0003 (PJe).

Em seguida, foram apresentadas as defesas de
SANTOS
em
13/02/2021
e dos codenunciados
Elezandro
e
Edinei
no dia
22/02/2021
; ao que se sucedeu o recebimento dos autos eletrônicos pelo juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital que, na data de
24/02/2021
determinou a abertura de vista ao i. representante do Ministério Público para manifestação, o que foi cumprido em
01/03/2021
– oportunidade em que o
Parquet
ratificou integralmente todas as manifestações ministeriais lançadas anteriormente.

Na sequência, aportaram aos autos as defesas prévias de
Kayque
em
02/03/2021
; de
Robson
no dia
03/03/2021
; e de
CÍCERO
na data de
05/03/2021
; sendo o feito remetido ao Gabinete e, na mesma data, prolatada decisão:
i)
indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu
Edinei
;
ii)
determinando a intimação pessoal dos acusados
CÍCERO
,
CLEITON
e
EDIARLISON
para que informassem se pretendiam constituir advogado particular ou se desejariam a assistência da i. Defensoria Pública;
iii)
postergando a apreciação das preliminares arguidas em sede de resposta à acusação;
iv)
determinando a abertura de vista dos autos ao Ministério Público quanto às preliminares arguidas e aos requerimentos de liberdade provisória formulados pelos réus.

Após a juntada do i. parecer ministerial na data de
09/03/2021
e a apresentação de resposta à acusação por
EDIARLISON
em
11/03/2021
; o processo foi novamente concluso ao Gabinete para deliberações, onde permaneceu até o dia
05/04/2021
, quando a MM.ª Juíza singular emitiu novo pronunciamento:
i)
rejeitando as preliminares arguidas;
ii)
indeferindo os pedidos de revogação da prisão formulados por
Elezandro, Kayque
e
SANTOS
; e designando os dias
04/05/2021
,
07/05/2021
,
13/05/2021
e
18/05/2021
para realização da solenidade instrutória e das audiências de continuação.

Em
04/05/2021
foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Claudeir Gomes de Campos
,
Paulo Henrique Fernandes da Silva
,
Genisley Figueiredo Alves do Nascimento
e
João Felipe Queiroz de Melo
; bem como, proferida nova decisão pelo juízo:
i)
homologando a desistência das testemunhas que não foram localizadas para intimação;
ii)
cancelando a continuidade da audiência instrutória anteriormente designada para os dias 07, 13 e 18/05/2021, diante da notícia de que o réu
CÍCERO
estava sob suspeita de contaminação pelo vírus do Covid-19 e, por isso, cumpriria quarentena em uma ala específica da penitenciária em que recolhido;
iii)
designando o dia
02/06/2021
para prosseguimento da instrução criminal.

Na data agendada, foram colhidos os depoimentos da vítima
Danilo Soares Garcia
e das testemunhas faltantes
Patrícia Pereira de Souza
,
Maurício Alves Pereira
,
Paulo Henrique Sausen Luzes
e
Luzeny Bezerra
, oportunidade em que indeferidos os pleitos defensivos de liberdade provisória, bem como o pedido de desmembramento do feito quanto ao réu
CÍCERO
, restando consignado, outrossim, que os autos deveriam retornar conclusos tão logo aportassem notícias acerca do encerramento do período da quarentena à que submetido na Penitenciária.

Assim, no dia
08/07/2021
, o processo foi novamente remetido ao Gabinete do Juiz, sendo designado o dia
20/07/2021
para continuidade da solenidade instrutória; oportunidade em que colhido o depoimento testemunhal de
Valquiria Rodrigues Correia
, realizado o interrogatório dos réus e determinada a intimação da autoridade policial para que, no prazo de 10 (dez) dias, fizesse a juntada do resultado da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, com a posterior remessa do feito às partes para que, sucessivamente, apresentassem suas derradeiras alegações.

O aludido laudo pericial aportou aos autos no dia
04/08/2021
, todavia, diante da complexidade da causa e da elevada quantidade de informações angariadas pela POLITEC, o i. representante do Ministério Público pugnou fosse concedido prazo às partes para melhor análise das mídias; o que foi deferido pelo MM. Juiz de 1º grau em
03/09/2021
, ocasião em que procedeu com a reanálise da prisão cautelar dos réus, nos termos do art. 316, p. único, do CPP, tendo concluído pela manutenção destes em cárcere provisório.

Após o transcurso do prazo, o processo foi encaminhado ao
Parquet
que, na data de
13/09/2021
apresentou suas alegações finais escritas, sucedido pelas defesas de
Edinei
em
16/09/2021
; de
Kayque
em
20/09/2021
; dos beneficiários neste
writ
e do réu
Elezandro
no dia
22/09/2021
; e, por fim, pelo patrono de
Robson
na data de
28/09/2021
; sendo os autos remetidos ao Gabinete da 7ª Vara Criminal em
01/10/2021
–
onde, atualmente, aguardam a prolação de sentença.

Diante deste cenário, conquanto o impetrante insista que os favorecidos nessa ordem estão sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto recolhidos ao cárcere provisório desde o dia
30/12/2020
, ou seja,
há cerca de 11 (onze) meses
, sem que a persecução criminal judicial tenha se encerrado,
entendo que a razão não lhe assiste.
Explico.

Como se sabe, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo foram tomadas dentro do limite da razoabilidade
; sendo certo que eventual atraso no trâmite processual decorre das particularidades do caso concreto que, além de tratar de
crimes consideravelmente graves
, aparentemente cometidos por membros de uma engendrada facção criminosa,
conta com 08 (oito) réus
, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, o que, em certa medida, causa algum atraso no andamento do feito.

Outrossim, não há como desconsiderar que a ação penal correlata inevitavelmente foi afetada pelas medidas profiláticas adotadas pelo Poder Judiciário em razão da situação de emergência de saúde pública desencadeada pelo Covid-19, no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados; providências que, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Fosse pouco, é certo que
a fase instrutória do feito correlato se encerrou,
a atrair a incidência da
Súmula n.º 52 do c. Superior Tribunal de Justiça
cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, veja-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência.
3. Habeas corpus que impugna, especificamente, demora para o encerramento da instrução processual. Autos em vista para o oferecimento de alegações finais. Instrução encerrada. Fundamento esvaído.

4. Embora a coação consubstanciada no excesso de prazo não se encerre com a sentença, a tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução se desfaz com o seu encerramento.
(...) 5. Agravo improvido.”
(STF - AgR HC: 175863 MS - MATO GROSSO DO SUL 0029468-56.2019.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 02-04-2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa está superada, tendo em vista que a instrução criminal já se encerrou, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Precedentes.
2. A superveniência de sentença torna prejudicado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no RHC: 137330 MG 2020/0289672-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021)

E a despeito de todos os argumentos vertidos pelo causídico no intuito de afastar a aplicação da Súmula n.º 52 do STJ, curial destacar que, seguindo a linha intelectiva firmada na jurisprudência pátria,
eventual mitigação do aludido enunciado somente é admitida quando evidenciado, de plano, que o retardo na marcha processual ultrapassa demasiadamente os limites da razoabilidade e pode ser atribuído única e exclusivamente ao Poder Judiciário
;
o que não se verifica na hipótese em apreço
(vide: STJ HC 345.646/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI; STJ RHC 63.334/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO).

Portanto, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal ajuizada em 1º grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CÍCERO SILVA DA ROCHA, CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA, EDIARLISON FERNANDES GALVÃO e SANTOS DE OLIVEIRA SORETE
,
mantendo o encarceramento provisório destes, tal como decretado nos autos
ação penal n.º 1000117-50.2021.811.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021